Tribunal: TJPA
Processo: 0806885-47.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806885-47.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAREM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E REQUERIMENTOS PENDENTES DE APRECIAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPVA, que declarou extinto o crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 487, II, do CPC. O recorrente sustenta ausência de inércia, aduzindo que promoveu diversas diligências voltadas à localização do executado e de bens penhoráveis, além da existência de requerimentos pendentes de apreciação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80; e (ii) estabelecer se a existência de diligências requeridas pela Fazenda Pública e ainda não apreciadas pelo Juízo afasta a caracterização de desídia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige o decurso do prazo legal aliado à inércia qualificada e reiterada da Fazenda Pública na prática dos atos necessários ao prosseguimento da execução fiscal, não se configurando pelo simples transcurso do tempo.

O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece procedimento específico para reconhecimento da prescrição intercorrente, compreendendo suspensão da execução, arquivamento dos autos e posterior análise do prazo prescricional.

A Fazenda Pública adotou medidas concretas para localização do executado e de bens penhoráveis, incluindo requerimentos de bloqueio via BACENJUD, restrição de veículos pelo RENAJUD, acesso ao INFOJUD, decretação de indisponibilidade de bens e inclusão do devedor no SERASAJUD, o que evidencia atuação diligente da exequente.

O Juízo de origem apreciou apenas parte das diligências requeridas, permanecendo pendentes pedidos formulados pela exequente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de paralisação imputável exclusivamente à Fazenda Pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabelece que requerimentos formulados dentro do prazo legal devem ser processados, ainda que apreciados posteriormente, sendo aptos a afastar a prescrição intercorrente quando resultarem em providência frutífera.

A demora decorrente da atuação do próprio Poder Judiciário não pode ser imputada à exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de afronta à lógica sancionatória do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a demonstração de inércia qualificada da Fazenda Pública, não se configurando pelo mero decurso do prazo legal.

A formulação de diligências voltadas à localização do devedor ou de bens penhoráveis afasta a caracterização de desídia da exequente.

A existência de requerimentos pendentes de apreciação judicial impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A demora imputável ao Poder Judiciário não pode ser computada em desfavor da Fazenda Pública para fins de decretação da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§; CPC/2015, arts. 10, 278, 487, II, e 1.026, §2º; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema Repetitivo); TJPA, AI nº 0808052-87.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.12.2020; TJ-MT, AC nº 0014517-36.2002.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TRF-6, AC nº 0033688-04.2018.4.01.3800/MG, Rel. Des. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, 3ª Turma, j. 09.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Santarém, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em face de EMPRESA DE TRANSPORTES SANTAREM LTDA – ME, declarou extinto o crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos, o ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era credor de débitos fiscais relativos ao IPVA, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa que instruíram a petição inicial, buscando a satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor da causa de R$ 6.747,39 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos), conforme consta do sistema processual .

A execução foi distribuída no ano de 2018. Conforme relatado na sentença, restou infrutífera a tentativa de citação da parte executada, não tendo sido localizados bens passíveis de penhora. Diante desse cenário, a Fazenda Pública foi intimada, sobrevindo despacho datado de 10 de setembro de 2019, pelo qual o Juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal). Findo o prazo de suspensão sem manifestação da exequente, os autos foram remetidos ao arquivo provisório, conforme certidão de 19 de janeiro de 2021. Posteriormente, em 15 de outubro de 2025, a Procuradoria-Geral do Estado peticionou requerendo a desistência e a consequente extinção da demanda, com fundamento no art. 2º da Lei nº 8.870/19 c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes, nos termos do art. 39 da LEF .

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id.35173612):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e no art. 487, II, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO e JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL, em razão da ocorrência da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Sem custas e sem honorários, em conformidade com a manifestação da exequente e a legislação aplicável. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id.35173613). Nas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença não pode ser mantida por estar em desacordo com os fatos ocorridos nos autos e com a legislação aplicável. Argumenta que a decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente sob o fundamento de que o crédito tributário teria sido alcançado pelo decurso do prazo prescricional, contudo tal conclusão não seria válida.

Alega que, no curso do processo, o credor realizou uma série de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou bens passíveis de constrição, afirmando que não houve transcurso de prazo superior a 6 (seis) anos, contados da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis .

Relata que, visando à citação via aviso de recebimento, o Estado apresentou a localização do endereço do executado, indicou bens à penhora e requereu o bloqueio de veículos descritos em petição identificada nos autos, bem como respondeu oportunamente às intimações judiciais, inclusive após nova intimação ocorrida, sobrevindo, na sequência, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Sustenta que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a conjugação de dois pressupostos: o transcurso do prazo legal é composto por 1 (um) ano de suspensão acrescido de 5 (cinco) anos de prescrição e a inércia do titular do direito material, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS. Afirma que não basta o mero decurso do prazo, sendo indispensável a comprovação de que o processo permaneceu paralisado por desídia do exequente.

Em reforço argumentativo, transcreve precedentes do Superior Tribunal de Justiça que assentam que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não se podendo atribuir à parte exequente eventual demora decorrente do próprio mecanismo judiciário.

O apelante assevera que, no caso concreto, não houve desídia por parte da Fazenda Pública, mas sim mora do Poder Judiciário na prática dos atos processuais requeridos tempestivamente, de modo que a demora não poderia ser imputada ao exequente, sob pena de violação ao entendimento consolidado pelo STJ no Tema 568 . Argumenta que os requerimentos formulados dentro do prazo de 6 (seis) anos devem ser processados, ainda que sua apreciação ocorra posteriormente, considerando-se interrompida a prescrição intercorrente retroativamente à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

Defende, ainda, que a prescrição intercorrente possui natureza de norma jurídica sancionatória, exigindo conduta inerte da exequente, o que não teria ocorrido no caso concreto, razão pela qual o tempo despendido por demora imputável ao Judiciário não poderia ser computado para fins de reconhecimento da prescrição .

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a prejudicial de prescrição intercorrente, declarando-se a exigibilidade do crédito tributário e determinando-se o prosseguimento da execução fiscal .

Registre-se que não foram apresentadas contrarrazões, em razão da não citação do executado, conforme se extrai do contexto processual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, deixou de emitir parecer, ao fundamento de que a matéria não envolve interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígio coletivo de terra rural ou urbana, tratando-se apenas de interesse patrimonial das partes, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP (id.35549918).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou extinto o crédito tributário e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre assentar que a prescrição intercorrente, no âmbito da execução fiscal, encontra disciplina no art. 40 da Lei de Execução Fiscal. A prescrição intercorrente caracteriza-se por incidir no curso do processo, em virtude do decurso temporal aliado à inércia ininterrupta e reiterada da parte exequente em promover os atos processuais que lhe incumbem. Trata-se, pois, de fenômeno nitidamente endoprocessual, manifestando-se no interior da relação processual executiva.

No tocante à disciplina normativa da prescrição intercorrente, dispõe o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais):

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Nota-se, portanto, que o legislador estruturou, de maneira meticulosa, o procedimento destinado ao reconhecimento da prescrição intercorrente, prevendo, em primeiro lugar, a suspensão da execução, seguida da abertura de vista ao representante judicial da Fazenda Pública, posteriormente, a determinação de arquivamento dos autos e, por derradeiro, a decretação da prescrição intercorrente, caso configurada.

No entanto, verifica-se,
in casu
, ao longo do trâmite processual foram adotadas providências com vistas à localização do executado e de bens passíveis de constrição, incluindo indicação de endereço, requerimento de bloqueio de veículos e manifestação tempestiva após intimações judiciais. A atuação da exequente, portanto, não se revelou omissa ou negligente.

Conforme se extrai do Id. 35173584, o Estado do Pará postulou a adoção de múltiplas medidas constritivas, dentre as quais: bloqueio e penhora de valores por meio do sistema BACENJUD; bloqueio e restrição de veículos via sistema RENAJUD; penhora mediante Sistema Eletrônico de Penhora Online, com averbações no Registro de Imóveis; acesso ao INFOJUD para obtenção das declarações de imposto de renda dos executados; decretação de indisponibilidade de bens, nos termos do art. 185-A do CTN, mediante utilização do CNPJ; bem como a inclusão do CNPJ no sistema SERASAJUD.

Entretanto, o magistrado singular apreciou tão somente o pedido relativo ao SERASAJUD (Id. 35173584), cuja determinação foi devidamente cumprida, conforme Id. 35173593. Em momento posterior, o Estado do Pará reiterou expressamente os pleitos anteriormente formulados, conforme ID.35173596.

Não obstante, sobreveio determinação de citação via aviso de recebimento (Id. 35173598) e, diante do retorno negativo da correspondência, o Juízo encaminhou os autos ao exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (Id. 35173602), oportunidade em que o Estado não se manifestou. Após esse interregno, o processo foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, seguindo-se o quinquênio prescricional (Id. 35173604), culminando na prolação da sentença (Id. 35173612).

Todavia, permanece incontroverso que havia requerimentos de diligências pendentes de apreciação judicial, circunstância que afasta a configuração de desídia da exequente e compromete a própria lógica sancionatória da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, destaco o entendimento adotado pelos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE REJEITADA E DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO QUE INSURGE QUANTO A OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP 1340553, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. 1. A Primeira Seção do STJ, ao interpretar o artigo 40 da Lei 6.830/1980 no julgamento do REsp 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses a respeito da sistemática da prescrição intercorrente. 2. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano. Findado o prazo, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. 3. Todavia, os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos (seis anos) pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.
No caso em tela, apesar de decorridos os referidos prazos, não se vislumbra quesitos como a inércia do credor; a existência ou não de pedidos formulados pelo exequente que possam estar pendentes de apreciação; se foi obedecido pelo juízo de origem o rito descrito nos art. 25 art. 40 da LEF;
nem ao menos a comprovação da data de efetiva citação do devedor. 5. Sem a comprovação de tais elementos, não há como se afirmar com certeza se houve a ocorrência da prescrição intercorrente. 6. Recurso conhecido, porém, improvido. ACÓRDÃO . Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808052-87.2020.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém(PA), 09 de dezembro de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0808052-87.2020.8.14.0000 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2020-12-09). (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS. REQUERIMENTOS PENDENTES DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art . 487, II, do CPC. O exequente sustenta ausência de inércia, indica diligências reiteradas para localização de bens e aponta a existência de pedidos pendentes de apreciação. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, diante das sucessivas diligências promovidas pelo exequente para localização de bens penhoráveis e da existência de requerimentos ainda não apreciados pelo Juízo de origem. III. Razões de decidir 3. A
prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente após a suspensão do feito, não se confundindo com o mero decurso do tempo ou com a frustração das tentativas de localização de bens, conforme orientação do STJ . 4. No caso, verifica-se que o exequente promoveu reiteradas diligências ao longo da tramitação, inclusive mediante utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de ter obtido penhora de veículo e requerido novas pesquisas patrimoniais, circunstâncias que afastam a caracterização de abandono processual. 5. A existência de requerimentos pendentes de análise e de diligências em curso inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de afronta ao art . 10 do CPC e de adoção de comportamento contraditório pelo próprio Estado-juiz.
6. Ausente a desídia necessária à incidência do art. 921 do CPC, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento da execução . IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1 . A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia qualificada do exequente após a suspensão do processo, não se configurando pelo simples decurso do tempo. 2. A prática de diligências reiteradas para localização de bens e a existência de requerimentos pendentes de apreciação afastam o reconhecimento da prescrição intercorrente. ” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00145173620028110041, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . ART. 485, III, DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 40 DA LEF . PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela exequente contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil de 2015, sob fundamento de abandono da causa. A apelante sustenta que não houve inércia, apontando a existência de petição pendente de apreciação . Requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito executivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se foram observados os requisitos legais para a extinção ex officio da execução fiscal por abandono da causa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção de execução fiscal com base no art. 485, III, do CPC/2015 depende da inércia da exequente e da observância do art . 40 da Lei nº 6.830/80, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 314 (REsp 1.120 .097/SP). 4. O art. 40 da LEF determina, em caso de não localização de bens penhoráveis, a suspensão do feito por até um ano, seguida de arquivamento dos autos, o que não ocorreu no caso concreto, a despeito de existir nos autos decisão nesse sentido . 5. R
estou demonstrada a existência de pedido formulado pela exequente (evento 69), pendente de análise quando da extinção do feito, o que afasta a conclusão de abandono e caracteriza o vício de julgamento por decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC/2015. IV .
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por abandono da causa exige a suspensão prévia do feito e o arquivamento nos moldes do art . 40 da LEF, sendo indevida se tais etapas não forem observadas. 2. A existência de petição pendente de apreciação descaracteriza a inércia da exequente e inviabiliza a extinção do processo por abandono, configurando decisão surpresa a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 10, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 40; Lei nº 12.514/2011, art . 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.120.097/SP, Rel . Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13.10 .2010, DJe 26.10.2010 (Tema 314/STJ); TRF1, AC 1005993-46.2022 .4.01.9999, Rel. Des . Federal Hercules Fajoses, j. 04.05.2022; TRF1, AC 1004210-19 .2022.4.01.9999, Rel . Juiz Federal Henrique Gouveia Da Cunha (conv.), j. 16.06 .2022. (TRF-6 - AC: 00336880420184013800 MG, Relator.: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, Data de Julgamento: 09/05/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 13/05/2025). (grifei).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, REsp: 1340553/RS, estabeleceu a tese de que um requerimento de diligência que se mostra frutífero tem o poder de interromper a prescrição, e essa interrupção retroage à data do protocolo do pedido. Por essa razão, o pedido deve ser processado e analisado antes que se possa decretar a prescrição.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART . 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART . 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1 . O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais . 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3 . (...) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4 .)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5 .) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts . 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121). (grifei).

Porntanto, constata-se que, ao tempo da prolação da sentença, subsistiam diligências expressamente requeridas pela exequente e ainda não integralmente apreciadas ou efetivadas pelo Juízo, circunstância que evidencia a pendência de medidas executivas aptas à satisfação do crédito e afasta, por conseguinte, a configuração de paralisação processual imputável exclusivamente à Fazenda Pública.

Assim, à luz do conjunto fático-processual delineado e da orientação jurisprudencial consolidada, conclui-se que não restou caracterizada a inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada, com o consequente afastamento da extinção do crédito tributário e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.
Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026